Tribunal: TJDFT
Processo: 0713567-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713567-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: B. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MICHELLY FERNANDES MARTINS REQUERIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Decisão 1. Petição na qual a autora pleiteia a atribuição de efeito suspensivo à sentença para que a ré autorize a “realização de procedimento fisioterápico intensivo com método PediaSuit, nos termos dos relatórios médicos, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”. 2. Argumenta, em suma, que na origem o pedido formulado na petição inicial foi julgado improcedente e a tutela provisória de urgência revogada (proc. no 0703917-30.2018.8.07.0019 - 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas). 3. Sustenta que em razão da probabilidade de provimento do seu recurso, os efeitos da sentença devem ser sobrestados, mantendo a determinação constante na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, pois a medida seria plenamente reversível e não implicaria prejuízo à ré, já que os relatórios médicos apresentados no curso da demanda comprovam a necessidade do tratamento indicado. 4. A petição foi redistribuída, nos termos da certidão de ID no 45631333. 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso mediante relevante fundamentação (CPC, art. 1.012, § 4o). 7. Todavia, os fundamentos apresentados pela autora para embasar o pedido de suspensão dos efeitos da sentença que julgou improcedente a sua pretensão e, como consequência, revogou a tutela provisória de urgência deferida na decisão de ID no 24290780, págs. 1-2 confundem-se com o próprio mérito do recurso 8. As questões apresentadas por ambas as partes na demanda originária, cujo contexto fático-jurídico decorre da correspondente dilação probatória, realizada com a observância do contraditório e da ampla defesa, foram devidamente apreciadas na sentença. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 9. Há documento expedido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, informando que “[...] o método/tratamento PEDIASUIT configura a realização de procedimento que emprega órteses não ligadas ao ato cirúrgico, isto é, aquelas que não necessitam de cirurgia para sua implantação, portanto, não possui cobertura obrigatória pelas operadoras de planos privados de assistência à saúde, consoante o art. 10, VII da Lei no 9.656/1998” (ID no 45629522, pág. 103). 10. No estudo realizado pelo NATJUS sobre o tratamento pleiteado na origem, consta que “Existem evidências de que o uso desses trajes possa melhorar o desempenho funcional, mobilidade e ganho de força muscular nos pacientes tratados, porém, essas evidências são de baixa qualidade metodológica” (ID no 45629522, pág. 128). 11. O núcleo de apoio prossegue destacando que “Não existem evidências robustas de que o protocolo Pediasuit seja superior à fisioterapia e terapia ocupacional tradicionais, realizados de forma mais intensiva, motivo pelo qual não há recomendação de incorporação da técnica pelo SUS ou saúde suplementar por parte da sociedade de ortopedia pediátrica, nem pelo conselho de fisioterapia ou pelo CRM” e conclui que apesar de haver evidências científicas quanto ao tratamento, essas são “conflitantes e de baixa qualidade metodológica” (ID no 45629522, pág. 129). 12. Essas considerações e o fato de o pedido estar vinculado ao mérito do recurso, afastam os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido pela autora. Dispositivo 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 1.012, §3o, III e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Traslade-se cópia ao processo no 0703917-30.2018.8.07.0019. 15. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. Brasília, DF, 12 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro